Tribunal: TJPA
Processo: 0812754-71.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812754-71.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: IGOR BRUNO LIZ GADELHA

SUSCITANTE: UÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0812754-71.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
ENUNCIADO Nº 163

FONAJE.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, na qual o autor visa a suspensão e nulidade de registro realizado no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Necessário pontuar que, de acordo com a petição inicial, o autor fundamentou seu pedido nos artigos 294, 300 e 308 do CPC/15, não havendo dúvidas que se trata de um pedido de tutela cautelar antecedente, em caráter de urgência.

O esclarecimento específico sobre qual tipo de tutela está em análise é relevante para a solução da lide, tendo em vista que os julgados sobre o tema levam em consideração o tipo de tutela para definir a possibilidade do julgamento pelos Juizados Especiais Fazendários

Em análise à jurisprudência dos tribunais, verifica-se que a tutela de natureza antecipatória incidental é compatível com o rito dos juizados especiais, por outro lado, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente não é.

O
Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE - editou o Enunciado nº 163 que disciplina que "os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015 , são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte)"

Sendo assim, considerando que se trata de tutela cautelar
de urgência, requerida em caráter antecedente
, fundamentada no art. 308 do CPC/15, e que esta é incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais, a competência para o julgamento do feito deve recair ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital.

Fixada a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL.

O presente conflito tem origem na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, na qual o autor visa a suspensão e nulidade de registro realizado no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos. Aponta que, de acordo com a Resolução n° 018/2014-GP/TJPA, as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, devem tramitar, exclusivamente, no Juizado, que passou a deter a competência absoluta.

Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, em que aponta que, não obstante o valor atribuído à causa não superar o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, há de se atentar para a natureza jurídica do pleito deduzido pelo autor, qual seja, o procedimento próprio para tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Aduz que esse procedimento se mostra inadequado ao microssistema dos Juizados Especiais, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 16241765 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

O Ilustre Procurador de Justiça não exarou parecer, diante da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, na qual o autor visa a suspensão e nulidade de registro realizado no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

De modo geral, sabe-se que de acordo com o CPC/15 há dois tipos de tutela: a definitiva e a provisória. Por sua vez, a tutela provisória pode ser de evidência ou de urgência. E esta última, pode ser antecipada ou cautelar.

Por sua vez, quanto ao momento do requerimento, a tutela provisória pode ser incidental ou antecedente: a primeira, requerida no processo principal, nos casos de tutela de evidência e urgência, e a segunda,
requerida antes do processo principal, possível somente nas tutelas de urgência.

Necessário pontuar que, de acordo com a petição inicial, o autor fundamentou seu pedido nos artigos 294, 300 e 308 do CPC/15, não havendo dúvidas que se trata de um pedido de
tutela cautelar antecedente, em caráter de urgência
.

O esclarecimento específico sobre qual tipo de tutela está em análise é relevante para a solução da lide, tendo em vista que os julgados sobre o tema levam em consideração o tipo de tutela para definir a possibilidade do julgamento pelos Juizados Especiais Fazendários. Explico:

Agravo de Instrumento –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS – INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o acerto da decisão que declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. 2
. Editou-se o Enunciado nº 163, pelo FONAJE, que dispõe: "os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais." 3. Na espécie, por se tratar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, cujo procedimento é incompatível com a celeridade imposta aos procedimentos que tramitam perante o Juizado, a competência para processar e julgar a presente demanda deve ser mantida no juízo comum
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14170089220238120000 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 03/10/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. JUÍZOS DA 6ª E DA 14ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA.
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. ENUNCIADO Nº 163 DO FONAJE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 14ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FORTALEZA. (...)
3. O cerne da controvérsia consiste em aferir se o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto nos arts. 303 e 304 do CPC/15, é ou não compatível com o Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela Lei nº 12.153/2009. 4. Analisando as dicções dos arts. 303 e 304 da Lei Adjetiva Civil, dessume-se, claramente, que o instituto da tutela cautelar antecedente se afigura inconciliável com o sistema dos Juizados Especiais Fazendários. 5. Cabe destacar que o Fórum Nacional de Juizados Especiais Estaduais (FONAJE) editou o Enunciado nº 163, segundo o qual "os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos art. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.".
6. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo suscitado, Juízo de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, para processar e julgar o processo sob análise. (...)

(TJ-CE - CC: 00000057720228069000 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2022)

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - QUESTÃO DE ORDEM
- COMPETÊNCIA DA 1ª. SEÇÃO CÍVEL - EXTRAPOLAÇÃO - REVISÃO - ALCANCE DA TESE JURÍDICA PROPOSTA - CABIMENTO -
JUIZADO ESPECIAL - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS - LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
- APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - PRESSUPOSTO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE NORMAS -
TUTELA PROVISÓRIA, EM CARÁTER ANTECEDENTE - PROCEDIMENTO PRÓPRIO E ESPECÍFICO
- INSTITUTO DA ESTABILIZAÇÃO PROCESSUAL - UNIRRECORRIBILIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AÇÃO PRÓPRIA - DESCONSTITUIÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - FAZENDA PÚBLICA - RITO PROCEDIMENTAL - INCOMPATIBILIDADE. - Inviável a extensão da tese jurídica a todo o Sistema do Juizado Especial, como anteriormente proposto em juízo de admissibilidade, sob pena de extrapolação da competência conferida, regimentalmente, à 1ª Seção Cível, frente àquela residual conferida à 2ª Seção Cível e às Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. -
São princípios fundamentais e basilares do Juizado Especial a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, para as causas de menor complexidade.
- A aplicação subsidiária e supletiva do CPC/2015, ao Sistema do Juizado Especial, pressupõe a inexistência de conflito aparente com os diplomas legais especiais (Leis n. 9.099/95, 10.159/01 e 12.153/09), que preconizam o rito sumário do referido microssistema. - O rito dos juizados especiais possui peculiaridades que impedem sejam todas as regras do Código de Processo Civil aplicadas indiscriminadamente, sob pena de desvirtuamento dos objetivos primordiais de solução rápida, econômica e eficiente da controvérsia de menor complexidade, democratizando a função jurisdicional. -
A tutela de urgência, em caráter antecedente, normatizada pelos arts. 303 e 304, do CPC/15, possui procedimento específico e próprio, consagrando o novel instituto da estabilização do provimento jurisdiciona
l. - Somada ao instituto da estabilização, (i) a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, no âmbito do Juizado Especial, (ii) a prevenção do juízo para conhecimento e julgamento da ação própria, de cognição plena, para sua desconstituição; (iii) a ilegitimidade da Fazenda Pública para integrar o polo ativo de ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por fim, (
iv) em prestígio aos princípios fundamentais que regem o aludido microssistema, constituem fundamentos a indicar que o pedido de tutela provisória, em caráter antecedente, não se compatibiliza com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública
. (...)

(TJ-MG - IRDR - Cv: 10000171069917001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Seção Cível / 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL SER REQUERIDA NO JUIZADO ESPECIAL.
PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. (...)

Desde logo, destaca-se, o artigo 3º da lei 12.153/09, que dispõe que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”

Em outras palavras, percebe-se que o artigo da referida lei dispõe expressamente a respeito da possibilidade de o juiz deferir providências antecipatórias no curso do processo.

Entretanto, segundo o enunciado 163 do FONAJE, ''Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais” (XXXVIII Encontro Belo Horizonte-MG).

Destaca-se que esse enunciado exclui somente os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente e antecipatório, o que não diz respeito ao presente processo, haja vista que é uma tutela de urgência antecipada INCIDENTAL.

O artigo 3º da lei 12.153/09 permite pedidos de natureza antecipatória incidental, ou seja, contidos no próprio pedido principal, não sendo possível, nos Juizados Especiais, pedidos autônomos de caráter antecedente.

Dessa forma,
analisando o processo em tela, destaca-se que se trata de um pedido de natureza antecipatória incidental, ou seja, sendo totalmente compatível com o Juizado Especial da Fazenda

(TJ-CE - CC: 00019316920188060000 CE 0001931-69.2018.8.06.0000, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 04/05/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2020)

Destarte, em análise dos julgados acima colacionados, verifica-se que a tutela de natureza antecipatória incidental é compatível com o rito dos juizados especiais, por outro lado, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente não é.

Destaco que não desconheço que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas com valor inferior a sessenta (60) salários-mínimos. Ocorre que, na espécie, muito embora a causa tenha valor inferior a sessenta (60) salários-mínimos, verifica-se que estamos diante de uma "Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ", a qual não se familiariza com o rito sumaríssimo dos Juizados.

Isso ocorre porque, por expressa previsão dos artigos
303
a 310 do
Código de Processo Civil
, tais demandas exigem uma espécie de "fase" anterior à estabilização da decisão concessiva (ou não), e à apresentação do pedido definitivo, sendo incompatível com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos na lei de regência dos Juizados (artigo
2º
, da lei
9.099
, de 26/09/95).

Além disso,
o Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE - editou o Enunciado nº 163 que disciplina que "
os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015 , são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (
XXXVIII Encontro - Belo Horizonte)".

Sendo assim, considerando que se trata de tutela cautelar
de urgência, requerida em caráter antecedente
, fundamentada no art. 308 do CPC/15, e que esta é incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais, a competência para o julgamento do feito deve recair ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024